Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTRAS COMORBIDADES. EXAMES OFTALMOLÓGICOS SOB SEDAÇÃO. SUSPEITA DE GLAUCOMA. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. MAIS DE UM ANO. NEGATIVA IMPLÍCITA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a realização de exames oftalmológicos sob sedação, mas indeferindo o pedido indenizatório. Menor de 2 anos de idade, beneficiário do INAS/DF, portador de Transtorno do Espectro Autista grau II, paralisia cerebral, hidrocefalia, epilepsia e outras condições, aguardou 381 dias pela autorização de exames para investigação de glaucoma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a demora de mais de um ano na autorização de exames oftalmológicos essenciais para diagnóstico de glaucoma em criança portadora de múltiplas comorbidades configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demora excessiva na autorização de procedimentos médicos essenciais equivale à própria negativa de cobertura, extrapolando o mero inadimplemento contratual.
4. Tratando-se de criança de tenra idade, portadora de múltiplas comorbidades graves (TEA, paralisia cerebral, hidrocefalia), a omissão do plano de saúde por mais de um ano na autorização de exames para investigação de glaucoma – doença que pode causar cegueira irreversível – viola direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.
5. A angústia e o sofrimento dos genitores diante da inércia do plano de saúde em autorizar exames essenciais para filho com condições de saúde extremamente delicadas prescindem de prova específica, configurando dano moral indenizável.
6. O valor de R$5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o posicionamento jurisprudencial deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para condenar o INAS/DF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.
Teses de julgamento: "1. A demora injustificada superior a um ano na autorização de exames médicos essenciais para diagnóstico de doença grave em criança portadora de múltiplas comorbidades configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero inadimplemento contratual e violar direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. 2. A negativa injustificada de cobertura por plano de saúde configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização compensatória."
__________
Dispositivos relevantes citados CF/1988, arts. 1o, III, 6o, 196 e 227; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 85, §§2o e 11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 923040, 20140710111926APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/11/2015; TJDFT; TJDFT, Acórdão 1669004, 07282915620218070003, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 23/02/2023; TJDFT, Acórdão 2063059, 0711741-79.2023.8.07.0014, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/10/2025; TJDFT, Acórdão 923040, 20140510086412APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2016, publicado no DJe: 03/03/2016; TJDFT, (Acórdão 2059862, 0701849-66.2025.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025